Tribunal: TJDFT
Processo: 0759340-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA. 1002. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa, alegando questão de ordem pública e que o julgamento do tema 1.002, que importou em considerável alteração da regra até então predominante, deve ser aplicado para os casos em que se tenha sentença proferida após a publicação do referido acórdão que determinou tal entendimento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não prospera a alegação do embargante, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento aos embargos de declaração da parte adversa.

5. Em se tratando de decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, como no caso do Tema 1.002, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior para adequação do julgado a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do CPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.

6. Portanto, como não houve o trânsito julgado, deve ser aplicado imediatamente o entendimento firmado pelo Supremo.

7. Não há contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.